Tribunal: TJDFT
Processo: 0720197-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE EMPREGADO À ÉPOCA DA SENTENÇA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A obrigação alimentar do agravante resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.

2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante.

3. Apesar da comprovação de que o alimentante não faz mais parte do quadro de colaboradores da empresa, não há elementos que indiquem que ele não deu causa ao seu desligamento, devendo ser mantida a obrigação alimentar.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados.